Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DA EXORDIAL AO RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 98 do CPC, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária à parte com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. De acordo ainda com o art. 99, § 3o, do mesmo diploma legal, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

3. A situação em análise, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à apelante pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.